Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-87.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Apelação cível. Busca e apreensão - DL 911/69. Custas complementares. Sentença termiantiva.
A falta de recolhimento das custas complementares, apesar da oportunidade concedida, enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, independentemente da intimação pessoal da parte.